Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717150-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALGISO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: SIBELE FERREIRA BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Ao impetrante para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital